Tribunal: TJPA
Processo: 0011499-79.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0011499-79.2012.8.14.0006
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (11ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO: ADRIANO SILVA SOUSA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALE
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. IRRELEVÂNCIA. DEGRADAÇÃO DOS MENORES. COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADES DELITIVAS INCONTROVERSAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovada de forma satisfatória a autoria delitiva imputada ao réu, infrutífero, se mostra a tese de insuficiência de provas para a manutenção da condenação. Ademais, as pequenas divergências nos depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo não possuem o condão de afastar a certeza da culpabilidade do apelante, mormente tendo sido reconhecido de forma segura por uma das vítimas
.
2. Demonstrado que o delito foi praticado em concurso com três adolescentes, não há como afastar a condenação pelo crime descrito no art. 244-B do ECA.
3. Comprovado o emprego da arma de fogo na execução do crime, resta inviabilizada exclusão da causa de aumento de pena.
4. Igualmente, praticados os crimes mediante uma só ação contra vítimas distintas, no mesmo contexto fático, resta configurado o concurso formal próprio, e não a hipótese de crime único.
5.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 31ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três e trinta do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em epigrafe, visando desconstituir a r. decisão do Juízo de Direito da 11ª Vara de Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou as penas de 09 (nove anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de multa no valor de 94 (noventa e quatro) dias-multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II c/c o art. 70 do CP, e art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal.

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 12/10/2012, por volta das 18h00min., o apelante na companhia de três indivíduos menores de idade assaltaram um coletivo, tendo rendido o motorista enquanto os adolescentes infratores recolhiam os pertences das vítimas e o dinheiro proveniente da renda do coletivo, em seguida empreenderam fuga, enveredando-se pela mata.

Consta ainda que policiais militares foram acionados e, após perseguições, conseguiu prender o apelante e apreender os dois menores, pois o terceiro conseguiu se evadir.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas. Este, inconformado por meio de sua defesa, aviou o recurso em análise.

Nas razões do recurso (fls. 144/150), a defesa busca a absolvição da apelante sob a alegação de que as provas produzidas no curso da instrução processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório.

Assevera em apoio a essa assertiva que, o apelante não sequer estava no local e hora do crime, tanto que não fora reconhecido de forma segura pelas vítimas, tampouco a arma de fogo supostamente utilizada no delito estava em seu poder.

Diante, da incerteza da efetiva participação do apelante na prática delitiva, postula pela absolvição com base no principio do
in dúbio pro reo
.

Caso não seja acolhido o pedido absolutório, postula subsidiariamente, que seja afastada da dosimetria da pena do crime de roubo a causa de aumento de referente ao emprego de arma, bem como a regra do concurso formal de crimes aplicada pelo juízo.

No que tange ao crime de corrupção de menores assevera que os adolescentes agiram sozinhos não tendo, em nenhum momento recebido qualquer orientação ou ato de comando do apelante, tanto que negaram a participação deste no crime.

Por fim postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão no sentido de absolver a apelante de ambos os crimes. Subsidiariamente, requer que seja afastada da dosimetria da pena a causa de aumento do emprego de arma e o concurso formal de crimes, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei que a intimação pessoal do
dominus litis
para apresentar as contrarrazões ao recurso e, após que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 194).

Em
contrarrazões
(fls. 197/199 ), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (fls. 201/206-verso).

É o relatório, que submetido a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto às postulações feitas pela defesa, não há como lhe conceder acolhida.

Destarte a materialidade dos crimes restou plenamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, (fl. 19, IPL/apenso), e pelos documentos de identidade dos adolescentes Luiz Guilherme e Paulo Rafael, (fls. 21/22, IPL/apenso)
.

De igual forma a autoria, restou cabalmente comprovada no curso da instrução processual, pelas provas orais anexadas aos autos, com relevo para as declarações advindas das vítimas que em Juízo, confirmaram a versão apresentada na fase inquisitória, conforme se depreende dos trechos a seguir reproduzidos.

A vítima
Duciany de Almeida
de forma clara e coerente relatou na fase inquisitória que:
(...) fazia parte como passageira do coletivo da linha Maguari Iguatemi (...), já próximo do terminal do ônibus, percebeu quando dois elementos cercaram-se do ônibus, imediatamente entrando e anunciaram o assalto e de imediato somaram-se a eles mais dois que vinham no ônibus e passaram a fazer verdadeiro arrastão nos bens e pertences dos passageiros (...) tendo de si roubado apenas seu telefone celular Sony Ericsson que estava em sua mão (...) a ação delituosa não passou de três minutos, logo após os assaltantes empreenderam fuga, sendo em seguida a policia militar acionada por populares, (...) sem sombra de dúvida reconhece os nacionais
ROGER CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS
, PAULO RAFAEL PINTO LIMA e LUIZ GUILHERME SANTOS COSTA, como três dos quatros assaltantes que roubaram os pertences dos passageiros do ônibus em que estava,
Roger
, no momento do assalto ficou o tempo com o revólver que portava apontando para a cabeça do motorista do coletivo (...) Luiz Guilherme e Paulo Rafael, recolheram os pertences dos passageiros
.
(fl. 07-IPL/apenso).

Essas declarações foram confirmadas em juízo, conforme se infere da mídia acostada fl. 51.

A vítima
Ivanete da Silva
narrou em Juízo (mídia fl. 97), que:
(...) dois agentes subiram pela frente e dois por trás. Que a depoente só percebeu o tumulto. Que subtraíram o celular do depoente. Que viu a arma de fogo. Que os demais estavam arrecadando. Que cada um tinha uma arma. Que avistaram uma viatura, momento em que os agentes desceram do veículo. Que a polícia saiu em perseguição. Que posteriormente ligaram para o telefone da filha da depoente para ir à Delegacia. Que subtraíram os pertences dos outros passageiros. Que soube que eram três menores. Que na
delegacia reconheceu os quatro agentes
. Que recuperou o celular. Que, na verdade, capturaram 03 agentes, pois 01 fugiu.

A vítima Alessandro Correa, cobrador do ônibus confirmou em Juízo (mídia fl. 138), que:
(...) eram 03 ou 04 agentes (...) anunciaram o assalto. Que na entrada do Curuçambá apareceu uma viatura da polícia. Os passageiros começaram a gritar que era o assalto; Que saíram em perseguição dos agentes. Que só reconhece o menor de idade, branquinho. Que era uma arma de fogo. Que recolheram os pertences dos passageiros e a renda do ônibus. (...).

Embora a defesa tente invalidar as provas orais ao norte reproduzidas, essa tentativa se mostra infrutífera, uma vez que, as pequenas divergências nos depoimentos prestados em juízo não possuem o condão de afastar a certeza da autoria delitiva imputada ao apelante, pois ele foi reconhecido de forma segura pela vítima
Duciany de Almeida,
logo após a prisão, como sendo a pessoa que manteve o motorista do coletivo sob a mira do revólver enquanto seus comparsas recolhiam os pertences das vítimas.

Nesse passo, há que se considerar que o apelante não se aproximou das vítimas e que o crime foi praticado dentro de um coletivo, fatores esses que certamente impediram que fosse reconhecido por todas elas. Entretanto, isso, não retira o valor das referidas provas, porquanto guardam coerência em pontos essências.

Lado outro, as declarações do apelante, prestadas em juízo visando afastar a sua responsabilidade pelos ilícitos praticados, não é digna de crédito, conforme demonstram o excerto a seguir reproduzido:
(...) que foi preso no quintal próximo a casa de sua cunhada, (...) que estava correndo da casa de sua cunhada, (...) que correu porque viu quatro pessoas sendo perseguidas pela polícia, bem como uma troca de tiros, e que por ser foragido da justiça tentou se esconder, (...) que foi nesse momento que se deparou com o policial Márcio Glécio, que lhe deu ordem para que de deitasse no chão, (...) que nunca tinha visto o adolescente Paulo Rafael antes do dia da audiência; (...) que viu Paulo Rafael na delegacia, (...) o menor estava acompanhado de mãe e da irmã, (...).

Ora, não é crível que uma pessoa que esteja dentro de casa, saia correndo pelo simples fato de ter visto que a polícia estava perseguindo outras pessoas na rua. Ademais, como acreditar não que não conhecia o adolescente Paulo Raphael, antes da audiência em Juízo, já que na mesma oportunidade, afirmou que o viu o referido menor na delegacia acompanhado de sua mãe e irmã.

A seu turno o adolescente Paulo Rafael, em juízo tenta inocentar o apelante, todavia sua tentativa se mostrou infrutífera, pois primeiro aduziu que Roger era passageiro do ônibus e que já foi vê-lo somente na delegacia não tendo acompanhado o memento de sua prisão. Posteriormente, afirmou que Roger correu para o mato também, assim como os demais, em seguida, disse que já foi ter contato com o apelante no camburão da viatura.

Constata-se, portanto, que as narrativas apresentadas pelo apelante e pelo adolescente não se sustentam, pois da simples análise destas, percebe-se, claramente, a intenção de livrar o apelante da condenação, corretamente aplicada.

Ademais, nos crimes de roubo as declarações da vítima, possuem relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial quando em se mostra em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso em apreço, motivo pelo qual, não pode ser desprezada, como o quer a defesa.

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO OBTIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, está comprovada pelo contexto probatório constante dos autos;
II - A autoria delitiva restou demonstrada no relato da vitima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso;
III - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando encontra-se em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso;
IV - O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos da fase extrajudicial, como,
in casu
, no depoimento da vítima e na confissão do apelante;
V - Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito;
VI - (...);
VII - Apelo improvido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2009.3.004467-9, Rel. Desa. VÂNIA FORTES BITAR, j. 12/03/2013, Ac. Nº 117299 DJe 13/03/2013).

No que tange o pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção, sob a justificativa de que os adolescentes agiram sozinhos. Neste, ponto, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Com efeito, conforme acima demonstrado o apelante agiu sim em concurso com três adolescentes para cometer o assalto aos passageiros do ônibus, embora um destes ouvido em juízo tente eximir aquele da responsabilidade criminal.

A isso acrescento que segundo o entendimento firmado pela Súmula nº 500 do STJ, basta à comprovação de que o delito foi perpetrado na companhia do inimputável para caracterizar a prática da figura prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada do STF:
(...) O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva de corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento do menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...) (RHC 111434, Rel. Min Carmen Lucia, 1ª Turma, j. 03.04.2012).

Diante do acima demonstrado descabe falar em insuficiência de provas ou em negativa de autoria, pois o conjunto probatório mostrou-se hígido e robusto quanto á autoria dos crimes narrados na denúncia, tendo como autor o apelante não merecendo, assim, qualquer reforma a sentença recorrida.

Passo a análise dos pedidos subsidiários, de afastamento da causa de aumento de referente ao emprego de arma, bem como da regra do concurso formal de crimes aplicada pelo juízo. Sorte não socorre a defesa.

Destarte, conforme comprovado pelas provas colhidas em juízo o uso de arma de fogo na ação do apelante e seus comparsas, na verdade a arma foi utilizada por ele para impedir qualquer reação por parte do motorista enquanto os demais se apossavam dos pertences das vítimas.

Ademais, em se tratando de roubo em coautoria, o emprego de arma de fogo, ainda que somente por dos agentes, estende a majorante em questão aos demais corréus por tratar-se de circunstância de natureza objetiva.

Assim, fato de a arma não ter sido apreendida em poder do apelante, não é bastante para afastar a referida qualificadora, até porque, a arma de fogo fora periciada, sendo constatada sua potencialidade lesiva, (fl. 13 do .

Em relação ao reconhecimento de aplicação do concurso formal de crime, de igual modo, não merece nenhum reparo por esta corte de justiça.

Com efeito
,
embora a capitulação penal dada pelo
dominus litis
na denúncia tenha sido apenas no art. 157, §2º, I, II do Código Penal c/c o art. 244-B do ECA. Todavia, por ocasião da sentença o magistrado singular, com base nas provas anexadas aos autos entendeu restar configurado o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), diante disso procedeu a Emendatio Libelli (Art. 383 do CPP),
in verbis
:
(...).
Nos presentes autos, vislumbra-se a aplicação do art. 383 do CPP em relação ao réu, pois a denúncia atribuiu ao acusado o cometimento do crime do art. 157, §2°, I e II, CP; entretanto, as provas angariadas aos autos, assim como descrito na denúncia, que o denunciado praticou o delito contra mais de uma vítima, quais sejam, Alessandro Correa de Lima, Ivanete da Silva Pereira e Duciany de Almeida Costa, além dos demais passageiros do coletivo, mediante uma só ação, caracterizando, assim, o concurso formal, elencado no art. 70 do Código Penal.
Da mesma forma, (...) o delito de corrupção de menor de 18 anos, art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, contra mais de uma vítima, quais sejam, Luiz Guilherme Santos Costa e Paulo Rafael Pinto Lima caracterizando, assim, o concurso formal, elencado no art. 70 do Código Penal.
(...).
A prova efetuada em juízo revela que fora realizada uma ação (01 conduta), que resultaram em mais de um crime, sendo ambos da mesma espécie (CP, art. 157, § 2º, I e II), efetivados e consumados no mesmo ato e, com idêntico
modus operandi
(grave ameaça, com concurso de pessoas e subtração de bens móveis).
In casu
estão presentes, a caracterizar o concurso formal, pois o acusado atentou contra os patrimônios das vítimas Alessandro Correa de Lima, Ivanete da Silva Pereira e Duciany de Almeida Costa, bem como dos demais passageiros do coletivo.
Com efeito, a hipótese é de concurso formal, correspondente ao caput do art. 70 do CP.
7. Crime de Corrupção de Menor (art. 244-B, Lei 8.069/90) Em que pese o adolescente Paulo Rafael ter narrado em Juízo totalmente divergente com as provas colhidas, seu testemunha restou suprido pelas demais provas.
Valendo ressaltar os Documentos de Identidade dos adolescentes Luiz Guilherme e Paulo Rafael, fl. 21 e fl. 22, demonstrando de forma inequívoca a condição de menores de 18 anos.

Da leitura do trecho acima, constata-se que o magistrado singular não mudou a acusação contida na inicial, ou seja, corrigiu o pedido feito na denúncia e nas alegações finais do órgão ministerial, (
emendatio libelli
), nos exatos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, Júlio Fabbrine Mirabete defende que:
Permite o Código que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Não há no caso uma verdadeira
mutatio libeli,
mas, simplesmente uma corrigenda da peça acusatória (
emendatio libelli
). Estando os fatos descritos na denúncia, pode o juiz dar-lhe na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação inicial. Podem ser reconhecidas então qualificadoras, causas de aumento de pena, evidentemente com aplicação de pena mais grave, ou até mesmo por outro crime não capitulado na inicial. Não há na hipótese do art. 383 necessidade de ser aberta vista a defesa para manifestar-se a respeito.¿ (MIRABETE, Julio Fabbrine. Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atlas, 2001, p.883).

Na mesma linha é o posicionamento pacífico do STJ:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO COMO INCURSO NO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE ROUBO TENTADO. RECURSO DE APELAÇÃO ACUSATÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A CONSUMAÇÃO DO ROUBO. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E A CONDENAÇÃO. MUDANÇA DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. ORDEM DENEGADA.
1. Em nosso sistema processual penal, o réu defende-se da imputação fática, e não da imputatio iuris, sendo, portanto, possível que o magistrado dê nova definição jurídica ao fato narrado na denúncia. 2. Eventual capitulação errônea dos fatos narrados na denúncia não configura julgamento extra petita, tampouco tem o condão de eivar de nulidade posterior decreto condenatório, desde que observada a correlação entre a narrativa da exordial e a condenação, o que ocorre na espécie. 3. Assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que o Tribunal a quo, ao dar parcial provimento ao recurso acusatório, condenou o Paciente como incurso no crime de roubo majorado consumado pelos fatos descritos na inicial acusatória, dos quais o réu efetivamente se defendeu, que permitiam acolher definição jurídica diversa. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado.¿ (STJ, HC 141.413/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)

Assim, a aplicação do concurso formal de crimes se mostra correta, pois decorrida de fatos suficientemente narrados na peça acusatória e comprovados no curso da instrução processual e dos quais o réu se defendeu como comprovado nos autos, razão pela qual, mantenho a aplicação da regra do concurso formal acertadamente aplicado pelo magistrado primevo.

De igual modo, nenhum reparo a fazer nas demais fases da dosimetria, porquanto aplicada com razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.

Diante do exposto, conheço do recurso, todavia no mérito nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 30 de novembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM